Tribunal: TJPA
Processo: 0814233-36.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814233-36.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

AGRAVADO: ANTONIO WILSON DA SILVA PEREIRA, JOSE FRANCISCO RIBEIRO FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0814233-36.2022.814.0000

AGRAVANTE: BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

AGRAVADOS: JOSÉ FRANCISCO RIBEIRO FILHO E ANTÔNIO WILSON DA SILVA PEREIRA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVAD

RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO -
CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO HOSTILIZADA – IMPRESCINDIBILIDADE DE MOTIVAÇÃO A RESPEITO DE TODOS OS PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO E DA GARANTIA DO JUÍZO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Para atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, o Novo Código de Processo Civil (art. 919, § 1º) exige o cumprimento de
04 (quatro) requisitos cumulativos
:
a)
pedido expresso do embargante;
b)
apresentação de garantia integral da execução em juízo por meio de penhora, caução ou depósito; e
c)
verificação, pelo magistrado, da relevância da fundamentação (
fumus boni iuris
) e da ocorrência de grave dano de difícil ou incerta reparação que o prosseguimento da execução possa causar ao executado (
periculum in mora
).

2.

Ao menos até que o juízo da execução se pronuncie concretamente a respeito de todos os pressupostos para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução e haja a formal garantia do juízo, não há como obstar o prosseguimento da ação executiva.

3.

A decisão que reconheceu A medida excepcional de suspensão aos embargos à execução, aparentemente carece da devida fundamentação, razão pela qual não se afigura possível a sua manutenção.

4.

Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0814233-36.2022.814.0000

AGRAVANTE: BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

AGRAVADOS: JOSÉ FRANCISCO RIBEIRO FILHO E ANTÔNIO WILSON DA SILVA PEREIRA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DA AMAZÔNIA S.A.
,

contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas que, nos autos do processo número 0803725-11.2022.814.0039, deferiu o efeito suspensivo aos embargos à execução sob os seguintes fundamentos:

“(...) DEFIRO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Trata-se de Embargos à Execução com requerimento de efeito suspensivo (CPC, arts. 919, §1.º, c/c 915). A concessão do efeito suspensivo será deferida quando “verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória, e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes” (CPC, art. 919, §1.º).

A jurisprudência tem reconhecido a possibilidade excepcional de atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução, ainda que não garantida, desde que presentes os requisitos da tutela de urgência. No caso dos autos, há documentação indicando pagamento de valor considerável do débito exequendo não considerado pelo embargado/exequente em seus cálculos. A continuação da execução pela ausência de garantia implica, nessa situação, óbvio prejuízo ao embargante/executado, razão pela qual defiro o efeito suspensivo. Vista ao embargado para, querendo, apresentar impugnação no prazo de 15 dias (CPC, art. 920, I). Após, sem nova conclusão, em réplica (CPC, 350), voltando conclusos para determinar o que for de direito (CPC, art. 920, II).Certifique a Secretaria do Juízo acerca do efeito suspensivo deferido nestes embargos em relação à execução n. 801318-32.2022.8.14.0039 que deverá ser associado ao presente processo. (...)”

Em suas razões, o agravante pontua que ajuizou a demanda executiva, tendo em vista o descumprimento pelas partes agravadas do contrato de crédito bancário de nº FIR-M-064-12/0585-6, datado de 17/08/2012, sendo o agravante credor da importância de R$ 44.977,90 (quarenta e quatro mil, novecentos e setenta e sete reais e noventa centavos).

Prossegue alegando que nos autos da Ação de Execução nº 0801318-32.2022.8.14.0039 juntou todos os valores pagos pelo mutuário e toda a evolução do débito com os devidos abatimentos.

Debate no sentido de que o embargante, Sr. JOSE FRANCISCO RIBEIRO FILHO (Avalista da cédula de crédito) juntou recibos de OUTRO CONTRATO de nº 064 12/0584-8, diverso ao que está sendo executado, que totaliza o valor pago PARA OUTRO CONTRATO, de R$ 16.978,02 (Dezesseis mil, novecentos e setenta e oito reais e dois centavos).

Argumenta que a decisão agravada não observou a necessidade de cumprimento quanto à garantia do juízo, que se deve fazer presente cumulativamente aos outros requisitos autorizadores.

Assevera, ademais que não restaram preenchidos os requisitos da tutela de urgência (art. 300, CPC), qual seja, probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Esclarece que o negócio jurídico em comento foi firmado pelas partes por livre e espontânea vontade, sem qualquer vício de consentimento, refletindo um dos princípios fundamentos do direito contratual, qual seja,
o pacta sunt servanda
, não havendo azo para alegações no sentido de abusividade de taxas de juros e multas.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso de agravo de instrumento para reformar a decisão que concedeu efeito suspensivo aos embargos à execução opostos pelos agravados e o regular prosseguimento da ação de Execução.

Consta no ID nº 12657081 certidão dando conta de que não foram apresentadas contrarrazões.

O feito foi incluído em pauta para julgamento em plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

VOTO

ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

Depreende-se dos elementos probatórios acostados aos autos eletrônicos que a empresa agravante ajuizou ação de execução de título extrajudicial em face da parte agravada, tendo por base o inadimplemento do contrato de crédito bancário de nº FIR-M-064-12/0585-6.

Conforme a legislação em vigor, em regra, a mera oposição dos embargos à execução pela parte executada não acarreta a suspensão da execução de um título extrajudicial (art. 919, caput, do CPC/2015), todavia é possível a atribuição excepcional deste efeito para que o embargante consiga suspender o andamento da execução que é movida contra si (art. 919, § 1º, do CPC/2015).

Para atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, o Novo Código de Processo Civil (art. 919, § 1º) exige o cumprimento de
04 (quatro) requisitos cumulativos
:
a)
pedido expresso do embargante;
b)
apresentação de garantia integral da execução em juízo por meio de penhora, caução ou depósito; e
c)
verificação, pelo magistrado, da relevância da fundamentação (
fumus boni iuris
) e da ocorrência de grave dano de difícil ou incerta reparação que o prosseguimento da execução possa causar ao executado (
periculum in mora
).

O Superior Tribunal de Justiça tem orientado exatamente nesse sentido, ao orientar que:

“O art. 919, § 1º, do CPC/2015 prevê que o Juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo.”
(REsp 1846080/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 04/12/2020, STJ).

Prosseguindo, acerca da atribuição de efeito suspensivo aos embargos do devedor orienta que:

“A atribuição de efeito suspensivo aos Embargos do Devedor depende da conjugação simultânea das seguintes circunstâncias: presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória e garantia da execução por penhora, depósito ou caução (art. 919, § 1º, do CPC). A tutela provisória, por seu turno, pode ser de urgência ou de evidência, e em ambos os casos a sua concessão também depende do preenchimento dos requisitos estabelecidos em lei.”
(REsp 1680868/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 01/02/2018, STJ).

Partindo das premissas destacadas anteriormente, no caso específico dos autos, ao menos neste juízo de cognição sumária, vislumbra-se carência de fundamentação da decisão hostilizada, na medida em que o magistrado
a quo
quedou-se em indicar, com base nas circunstâncias específicas do caso concreto, tão somente que: “A jurisprudência tem reconhecido a possibilidade excepcional de atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução, ainda que não garantida, desde que presentes os requisitos da tutela de urgência” e que “No caso dos autos, há documentação indicando pagamento de valor considerável do débito exequendo não considerado pelo embargado/exequente em seus cálculos”.

Mesmo admitindo-se a possibilidade de se proferir decisão sucinta, aparentemente a decisão agravada, tal como proferida, não apresentou fundamentos suficientes para evidenciar a motivação fática e jurídica das razões de decidir do julgador.

Com efeito, afronta a norma constitucional (art. 93, inciso IX, da CF/88) e infralegal (art. 489, § 1º, incisos I, II e III, do CPC/2015), a decisão que, ao receber no efeito suspensivo os embargos à execução,
não contempla a análise de todos os requisitos exigidos pela legislação (art. 919, § 1º, do CPC/2015)
, de modo a não discorrer sobre os pressupostos para a concessão da tutela provisória (
fumus boni iuris
e
periculum in mora
).

Tratando-se de medida excepcional, a legislação estabelece expressamente requisitos que devem ser preenchidos pelo executado para a obtenção do efeito suspensivo aos embargos à execução, tendo o magistrado o dever constitucional de indicá-los ao proferir uma eventual decisão concessiva.

Sobre o tema, os egrégios Tribunais pátrios, perfilham o entendimento de que, tratando-se de decisão que recebe com efeito suspensivo os embargos à execução, a mesma deve ser fundamentada, ainda que de forma concisa, sob pena de nulidade, senão veja-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. DECISÃODA ORIGEM. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. 1) Nos termos do art. 919, “caput” e § 1º, do CPC, os embargos à execução não terão efeito suspensivo, salvo a requerimento da parte, e desde que preenchidos os requisitos à concessão da tutela de urgência e garantida a execução por penhora, depósito ou caução suficientes. Tais pressupostos, outrossim, são cumulativos e a ausência de quaisquer deles torna inviável a concessão de efeito suspensivo aos embargos do devedor.
2) No caso, a decisão interlocutória agravada não está minimamente fundamentada, desatendendo exigências do art. 93, IX, da CF e do art. 489, § 1º, do CPC. Constata-se que sequer tangencia a probabilidade de provimento dos embargos à vista das alegações nele deduzidas. Nulidade da decisão reconhecida de ofício, com desconstituição.
DECISÃO DESCONSTITUÍDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO PREJUDICADO.(Agravo de Instrumento, Nº 70081372088, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Julgado em: 13-06-2019).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DO DEVEDOR. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE DECLARADA. REQUISITOS. GARANTIA DO JUÍZO. INEXISTÊNCIA.
- Diante de expresso requerimento de suspensão da execução, com fulcro na disposição do artigo 919, §1º, do Código de Processo Civil, a decisão de deferimento ou indeferimento deve ser fundamentada, com a indicação da presença ou ausência, conforme o caso, dos requisitos previstos no supracitado dispositivo da lei processual.
- A regra é de que os embargos não tenham efeito suspensivo (art. 919, CPC), pelo que a exceção prevista no §1º, do referido dispositivo legal, deve ser interpretada restritivamente, de forma a exigir o atendimento de todos os requisitos ali elencados. - Os requisitos para que o efeito suspensivo seja atribuído aos embargos são os seguintes: requerimento do embargante; presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória; e garantia da execução, por penhora, depósito ou caução suficientes (art. 919, §1º, CPC).” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0702.15.100179-0/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/03/2017, publicação da súmula em 24/03/2017).

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem deliberado que
“Sem a penhora de bens suficientes para a garantia do juízo fica impossibilitada a concessão de efeito suspensivo aos embargos a execução, não sendo bastante, nesse sentido, a mera nomeação dos bens.”
(REsp 1803247/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 21/11/2019, STJ), bem como que
“não basta apontar a existência de bem capaz de garantir a execução para se entender preenchido requisito legal para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. Sem a formalização da penhora, não se produzem os efeitos jurídicos, que configuram a própria garantia do Juízo, garantia esta que se constitui, não com o bem objeto propriamente dito, mas com as consequências jurídicas advindas da sua constrição”
(AgRg no Ag 1.358.666, Rel. Ministro Raúl Araújo, Data da Publicação 26/03/2013, STJ).

Assim, ao menos até que o juízo da execução se pronuncie concretamente a respeito de todos os pressupostos para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução e haja a formal garantia do juízo, não há como obstar o prosseguimento da ação executiva.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, a fim de cessar os efeitos da decisão agravada, proferida pelo M.M. Juízo
1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas.

É como voto.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora - Relatora

Belém, 04/07/2023